Tribunal: TJPA
Processo: 0815447-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815447-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANAELTON DE SOUZA FONSECA

AGRAVADO: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu a concessionária Mônaco Motocenter Comercial Ltda. do polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, substituindo-a pelo Banco Honda S/A.

2.

O agravante sustenta a responsabilidade solidária entre a concessionária e a instituição financeira, por integrarem a cadeia de consumo, bem como a aplicação da teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de veículos integra a cadeia de fornecimento e, portanto, deve responder solidariamente com a instituição financeira pelos danos alegados, justificando sua manutenção no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento de que a relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC (artigos 7º, parágrafo único, e 18), que impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
5. A concessionária atuou como intermediária na venda do veículo e no financiamento, atraindo a incidência da teoria da aparência, diante da confiança legítima do consumidor.

6. A exclusão da concessionária nesta fase cercearia a produção de provas e a busca pela reparação integral. A apuração de eventual responsabilidade é questão de mérito a ser definida na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para manter a concessionária Mônaco Motocenter Comercial Ltda. no polo passivo da ação.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de veículos que intermedeia a venda e a contratação de financiamento integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a instituição financeira por eventuais danos ao consumidor. 2. A exclusão prematura da concessionária do polo passivo viola o direito do consumidor à ampla reparação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 814.991, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e lhe
dar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANAELTON DE SOUZA FONSECA
contra a decisão interlocutória de ID 28717451, prolatada, pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada pelo agravante, em desfavor de MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

A
decisão interlocutória
, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 28717451):

(...)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Mônaco Motocenter Comercial Ltda e DETERMINO a substituição processual, excluindo-a do polo passivo e incluindo BANCO HONDA S/A (CNPJ nº 03.634.220/0001-65), com sede na Rua Doutor José Áureo Bustamante, nº 377, 2º andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04710-090. DEFIRO o pedido de alteração da petição inicial para adequação do polo passivo, devendo o autor proceder à correção no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se o BANCO HONDA S/A para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. (...)

As
razões recursais
, preliminarmente requerem o deferimento de efeito suspensivo, entretanto, em razão do presente recurso já estar instruído, passo ao exame do mérito.

O agravante defende a responsabilidade solidária da concessionária e da instituição financeira, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a concessionária integrou a cadeia de fornecimento e que a ausência de fiscalização na conferência dos documentos contribuiu diretamente para o dano sofrido. Invoca a aplicação da teoria da aparência e os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na relação de consumo

Foram apresentas, tempestivamente,
contrarrazões
sem arguição de preliminares que impusesse o exame (ID 29601701)

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo (justificado pelo deferimento da justiça gratuita - ID 112702653– processo de origem 0830994-44.2024.8.14.0301) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Mérito

A relação jurídica em análise é, inequivocamente, de consumo, devendo ser regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Um dos pilares deste diploma é a proteção integral do consumidor, o que se materializa, entre outras formas, na responsabilização solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

O
artigo 7º, parágrafo único, do CDC
é cristalino ao estabelecer que,
havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
. De forma semelhante, o
artigo 18
do mesmo diploma legal
imputa a todos os fornecedores a responsabilidade por vícios do produto ou serviço
.

No caso dos autos, embora o contrato de financiamento tenha sido formalizado com o Banco Honda S/A, é incontroverso que a operação para aquisição da motocicleta se deu ou, ao menos, se iniciou nas dependências da concessionária Mônaco Motocenter. Esta, ao atuar como intermediária na venda do bem e, consequentemente, na obtenção do financiamento, passa a integrar a cadeia de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre a concessionária de veículos e a instituição financeira nos casos de haver vinculação entre elas. No julgamento do
AgInt no AREsp 814.991,
a Quarta Turma fixou o entendimento de que
"a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas; isto é, quando, além de atuar como banco de varejo, a instituição financeira atua também como banco da montadora"
.

Ademais, aos olhos do consumidor, ambas as empresas atuam em parceria comercial, aplicando-se a Teoria da Aparência. O consumidor que se dirige à loja para adquirir um veículo confia que todos os procedimentos ali realizados, inclusive a contratação do financiamento, são seguros e de responsabilidade da revendedora.

A alegação de que a concessionária não possui autorização para realizar operações financeiras não a exime de responsabilidade. Sua participação não se deu como instituição financeira, mas como Agente que possibilitou e intermediou a contratação, auferindo, ainda que indiretamente, lucro com a operação. A falta de cautela na verificação da documentação e da identidade do suposto comprador contribuiu diretamente para a ocorrência da fraude e para o dano experimentado pelo agravante.

Excluir a concessionária do polo passivo nesta fase processual cerceia o direito do autor de produzir provas e de buscar a reparação integral do dano contra todos que, em tese, contribuíram para o ilícito. A definição da parcela de responsabilidade de cada um é matéria de mérito e deverá ser apurada durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Portanto, a legitimidade passiva da Mônaco Motocenter Comercial Ltda. é manifesta, uma vez que participou da cadeia de fornecimento que resultou no dano alegado pelo consumidor.

Da parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da empresa Mônaco Motocenter Comercial Ltda. no polo passivo da demanda, com o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/10/2025